Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702311-48.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710060-33.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: JOAO BOSCO PANTALEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do trânsito em julgado dos Recursos Especiais representativos da controvérsia exposta no Tema n. 1.326 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja tese fora fixada pelo Eg. Tribunal da Cidadania posteriormente ao acórdão objeto de reexame (art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), ficam as partes intimadas a se manifestarem acerca do aplicabilidade da referida tese ao caso em exame. Prazo comum de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 933, caput, Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora